Tribunal: TJDFT
Processo: 0756455-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESPÓLIO DE MARTINHO COURA (agravante) em face da decisão proferida (ID 235483155, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0039368-52.1997.8.07.0001, proposta em face do COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (agravados), nos seguintes termos: (...) Passo a analisar as demais penhoras, que tem por credores os advogados Martinho Coura e Dorgival Veras de Carvalho. No Quadro de Credores, os créditos nas 6a, 7a e 8a posições referem-se às penhoras que tem por credor MARTINHO COURA, no valor total de R$ 31.769,08. E na 10a posição, está o crédito de DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, no valor de R$ 1.156.956,63. Todavia, resta claro o modus operandi dos advogados da COOPERSERV, Martinho Coura e Dorgival Veras de Carvalho, para a apropriação dos créditos da Cooperativa representada por ambos. Ora, todos os créditos penhorados nos autos, decorreram de contratos de honorários advocatícios, que foram executados, sem qualquer oposição da Cooperativa, ao contrário, tendo aquela se manifestado unicamente para oferecer créditos judiciais à penhora. Toda a narrativa acima, acerca dos cumprimentos de sentenças que tramitaram e tramitam junto à 5a, 7a e 8a Varas da Fazenda Pública, têm por escopo demonstrar que o advogado Martinho Moura, usando a mesma estratégica, recebeu até então, mais de 4 (quatro) milhões de reais de honorários advocatícios. E, a despeito da COOPERSERV não exercer mais nenhuma atividade há longos anos, os causídicos se debruçaram tão somente nas ações que possuem créditos, com o fim de redirecioná-los a si, deixando os credores quirografários, que amargam há longos e longos anos o prejuízo sofrido, sem o recebimento do crédito - prova cabal, é o contrato de honorários assinado por último pelo advogado Dorgival Veras, no ano de 2023. Os advogados, ora credores, foram constituídos pela COOPERSERV, e atuaram regularmente em seu nome, sendo que o advogado Martinho Coura, o fez até o seu óbito. E atualmente, é representada pelo advogado Dorgival. Não há qualquer dúvida quanto ao nítido conflito de interesses existente nas ações de execução, o advogado constituído pela executada, ajuíza demanda contra a contratante, a citação é realizada na pessoa do liquidante, o mesmo que outorgou os poderes de representação ao causídico, e um terceiro advogado, também constituído pela executada, se restringe a oferecer créditos à penhora. Sucede que esse passar viola o art. 20 do Código de Ética e Disciplinar da OAB, que disciplina: O advogado deve abster-se de patrocinar causa contrária à ética, à moral ou à validade de ato jurídico em que tenha colaborado, orientado ou conhecido em consulta; da mesma forma, declinar seu impedimento ético quando tenha sido convidado pela outra parte, se esta lhe houver revelado segredos ou obtido seu parecer. Logo, a conduta dos causídicos, de ajuizar ação em interesse próprio, contra a pessoa que ainda representam, a fim de esvaziar o crédito dos credores lesados pela Cooperativa, além de ser antiética, é imoral e injusta. Portanto, em considerando que já houve em demasia a observância a uma preferência sem limites (como se absoluta fosse e não o é) e, zelando pela medida mais justa, determino não mais incorra o critério de preferência no caso para o recebimento de valores exorbitantes de honorários contratuais, em detrimento dos credores lesados pela Cooperativa. Assim, considerando que a desconstituição da penhora dos referidos créditos extrapola a competência deste Juízo, acolho a impugnação dos credores Alzira Rocha Lacerda e outros, para afastar a preferência do crédito do advogado DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, da 10a posição, a fim de garantir o pagamento dos credores quirografários, e pelos mesmos fundamentos, desclassifico também da ordem preferencial, os créditos do advogado MARTINHO COURA. Portanto, referidos créditos só serão pagos, após o pagamento dos créditos quirografários. (...) Em suas razões recursais (ID 79814048), o agravante sustenta que, em síntese, o Espólio de Martinho Coura, representado por seu inventariante, é titular de crédito referente a honorários advocatícios reconhecidos nos autos do Cumprimento de Sentença no 0039368-52.1997.8.07.0001, em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Assevera que diversos credores constam no feito com penhora no rosto dos autos, entre eles o Espólio de Martinho Coura, na qualidade de credor de honorários advocatícios, sendo que o crédito do Espólio decorre da atuação profissional de Martinho Coura na defesa da COOPERSERV, estando formalmente reconhecido em três ações de execução autônoma de honorários – processos no 0736064-95.2020.8.07.0001, 0710671-37.2021.8.07.0001 e 0722934-04.2021.8.07.0001, nas quais há decisões transitadas em julgado reconhecendo a legitimidade e exigibilidade dos valores, que totalizam R$ 31.499,08. Aduz que, em 04/06/2025, a Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública proferiu a decisão ora combatida, por meio da qual determinou a desclassificação do crédito do Espólio da ordem preferencial de pagamento, retirando-lhe a natureza alimentar e condicionando seu adimplemento ao pagamento integral de todos os credores quirografários. Argumenta que a decisão agravada invoca, dentre outros fundamentos, a ideia de que seria mais “justa” a limitação à preferência legal dos honorários e que haveria “nítido conflito de interesses” pelo fato de o advogado anteriormente constituído pela COOPERSERV ter ajuizado ações de execução de seus próprios honorários, sendo que, assim, desclassificou os créditos de honorários advocatícios do Espólio, retirando a preferência legal, de caráter alimentar, para que sejam pagos somente após os créditos quirografários, ficando nos últimos lugares. Ao final, requer concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso e, no mérito, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, restabelecendo a natureza alimentar e a ordem preferencial do crédito pertencente ao Espólio de Martinho Coura. Preparo (ID 79815757). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso para, no mérito, reformar a decisão agravada, restabelecendo a natureza alimentar e a ordem preferencial do crédito pertencente ao Espólio de Martinho Coura. De outro lado, cumpre ressaltar que o ora agravante já solicitou pedido liminar semelhante, face à mesma causa de pedir, nos autos da ação de Reclamação no 0745336-43.2025.8.07.0000, de minha relatoria, sendo que naqueles autos foi indeferido o pedido liminar, por meio da decisão de ID 77469309, na qual importa trazer à baila parte das razões de seu indeferimento, a saber: (...) verifico que o acórdão no 1278526, que deu provimento ao Agravo de Instrumento no 0719990-66.2020.8.07.0000, determinou que a decisão agravada fosse reformada para que, em concurso singular de credores, nos termos do artigo 909 do Código de Processo Civil, fossem observadas as preferências legais. Em que pese a determinação do acórdão ora supostamente violado, não há como descartar a constatação apresentada pelo Juízo a quo, na decisão ora combatida (ID 235483155, dos autos de origem), quando fundamenta a razão da desclassificação da ordem preferencial, dos créditos dos advogados Martinho Coura e Dorgival Veras de Carvalho, quando suscita que “a conduta dos causídicos, de ajuizar ação em interesse próprio, contra a pessoa que ainda representam, a fim de esvaziar o crédito dos credores lesados pela Cooperativa, além de ser antiética, é imoral e injusta”. Ademais, chama atenção também o contexto dessa citação retromencionada (ID 235483155, dos autos de origem) quando assevera que “(...) não há qualquer dúvida quanto ao nítido conflito de interesses existente nas ações de execução, o advogado constituído pela executada, ajuíza demanda contra a contratante, a citação é realizada na pessoa do liquidante, o mesmo que outorgou os poderes de representação ao causídico, e um terceiro advogado, também constituído pela executada, se restringe a oferecer créditos à penhora (...)”. Diante de afirmações tão contundentes, não há como deixar de propiciar a devida colheita das informações da autoridade reclamada, antes de se poder ordenar a suspensão do ato impugnado, porquanto há de se compreender com mais acuidade os motivos que levaram à desclassificação da ordem preferencial dos créditos do ora agravante. (...) A par disso, uma vez que a ação de Reclamação no 0745336-43.2025.8.07.0000 ainda está pendente de julgamento, entendo que há reflexos inexoráveis para a análise perfunctória do presente recurso, porquanto permanecem demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que o órgão verifique a existência de interesse público a autorizar a sua manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator